Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0715577-05.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ROMISSON SOUSA DE CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ROMISSON SOUSA DE CASTRO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A liminar foi indeferida por este Relator na decisão ID 46196986. O impetrante, então, peticionou requerendo a desistência da ação ante a necessidade de dilação probatória indicada (ID 46250985). É o relatório. DECIDO. De acordo com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669367, em sede de repercussão geral (Tema 530), É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. Observa-se, também, que a manifestação de desistência está subscrita por advogado que dispõe de poderes para tanto (ID 46084705). Assim, com fundamento no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, para que produza efeitos jurídicos e legais, e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Intimem-se. Sem custas, haja vista a concessão da gratuidade da justiça, e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator